Tribunal: TJPA
Processo: 0805976-22.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805976-22.2022.8.14.0000

AUTOR: MARLENE DA SILVA BORGES

RECORRIDO: MAGALHAES BARATA CAMARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO X, DO ART. 26 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA. OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO DO CARGO SEMPRE QUE O PREFEITO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO POR PRAZO SUPERIOR A 48 (QUARENTA E OITO HORAS). APARENTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CAUTELAR DEFERIDA.

1. A norma impugnada ao prever que a ausência do território municipal por mais de 48 (quarenta e oito) horas pelo Prefeito, sem oficializar a transmissão do referido cargo, a toda evidência destoa do texto constitucional estadual (Arts. 80 E 132).

2. Pedido julgado procedente, no sentido de declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade do inciso X, do art. 26 da Lei Orgânica Município de Magalhães Barata.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, acordam julgar procedente o pedido para declarar,
com efeitos ex tunc,
a inconstitucionalidade do
inciso X, do art. 26 da Lei Orgânica do Município de Magalhães Barata nos termos do voto da relatora.

Ministério Público representado pelo Procurador-Geral de Justiça Cesar Mattar Jr.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0805976-22.2022.8.14.0000

AUTORA: MARLENE DA SILVA BORGES – PREFEITA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOÃO SÁ DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB/PA 25.787)

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Prefeita do Município de Magalhães Barata ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, questionando o disposto no inciso X, do art. 26 da respectiva Lei Orgânica Municipal que assim prevê:

Art. 26 – São infrações político-administrativas do Prefeito, sujeitas a julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

X. Ausentar-se do Município por mais de quarenta e oito horas, e não oficializar a transmissão do cargo.

A autora mencionou que o supracitado dispositivo obriga o Chefe do Poder Executivo Municipal a transmitir o cargo sempre que a sua ausência do Município extrapolar o prazo de 48 (quarenta e oito horas), afrontando diretamente o disposto no art. 132, § 2º da Constituição do Estado do Pará, o qual estabelece que o afastamento do Governador do Estado, por até 15 (quinze) dias, prescinde de autorização legislativa e transmissão do cargo ao substituto legal.

Acrescentou que, por simetria constitucional o dispositivo da Lei Orgânica do Município de Magalhães Barata, ora impugnado, também agrediu a previsão normativa contida no art. 83 da CF/88.

Defendeu, portanto, a inconstitucionalidade material por quebra da simetria e da harmonia entre os poderes.

Ressaltou a configuração do
fumus boni iuris
pela violação das disposições constitucionais informadas, ratificadas por julgados deste Tribunal de Justiça.

Por sua vez, quanto ao
periculum in mora
informa que enquanto a norma inconstitucional subsistir haverá interferência indevida na livre atuação do Prefeito eleito, notadamente em sua liberdade de ir e vir, circunstância agravada pela necessidade de deslocamento visando prospecção de recursos e investimentos.

Requereu, em caráter urgente, a concessão de medida cautelar, no sentido suspender a eficácia do inciso X, do art. 26 da Lei Orgânica do Município de Magalhães Barata, com efeitos ex nunc, na forma prevista pelo art. 179, §§ 2º e 3º do RITJPA

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

Observando o rito previsto no RITJPA determinei que fosse formalizada ciência à Câmara Municipal de Magalhães Barata, para manifestar-se, em seguida que os autos fossem remetidos ao
Parquet
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pela procedência do pedido.

Formalizada ciência do pedido à Câmara Municipal de Magalhães Barata que apesar de intimada
não apresentou manifestação
(ID 11326880).

A presente ação direta comporta a adoção do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Reitero ao Egrégio Plenário que estou adotando o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual estando o feito devidamente instruído passarei ao julgar o mérito da ADI.

Nossa Carta Estadual determina:

Art. 80. O Prefeito e o Vice-Prefeito devem residir no Município e dele não poderão ausentar-se, por tempo superior a quinze dias consecutivos, e, para o exterior, por qualquer tempo, sem prévia licença da Câmara Municipal, implicando o descumprimento do disposto neste artigo na perda do mandato.
(grifei).

(...)

Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos, nem do Território Nacional, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.
(grifei).

A norma impugnada ao prever que a ausência do território municipal por mais de 48 (quarenta e oito) horas pelo Prefeito, sem oficializar a transmissão do referido cargo, a toda evidência destoa do texto constitucional estadual.

Este Plenário em oportunidades pretéritas se pronunciou sobre a temática em apreço. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFICÁCIA EX TUNC. 1. O ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivo pelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais. 2. O dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sua liberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquina administrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes. 3. Inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargo quando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada. A norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguir fielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual. 4. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente.”
(ADI nº 0000225-68.2014.8.14.0000, Acórdão nº 143.930, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 04/03/2015, publicado em 17/03/2015).

***

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 1.200/2011 CÂMARA MUNICIPAL DE ALMERIM. REQUERIMENTO LIMINAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DA NORMA. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CARGO DO PREFEITO NO MESMO DIA EM QUE SE VERIFICA IMPEDIMENTO OU LICENÇA. VIAGEM OFICIAL, TRATAMENTO DE SAÚDE E INTERESSE PARTICULAR CONSIDERADOS COMO AFASTAMENTO. 1. Pertinência temática identificada, legitimidade ativa do Prefeito Municipal propor a presente na forma do inciso V do art. 162 da Constituição do Estado do Pará. 2. Obrigatoriedade de transmissão do cargo do Prefeito, no mesmo dia, conflita diretamente com normas simétricas (art. 83 da Constituição Federal; arts. 80 e 132 da Constituição Estadual; e arts. 77 e 79 da Lei Orgânica do Município). 3. Autonomia municipal é limitada, não pode restringir a mobilidade do chefe do poder executivo em desarmonia com as Constituições hierarquicamente superiores. 4. Configurada a inconstitucionalidade material do parágrafo primeiro e do caput do art. 2°, bem como do caput do art. 5° da lei atacada. 5. Dispositivos viciados não contaminam a totalidade da lei impugnada, Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente em parte.”
(ADI nº 0000328-46.2012.8.14.0000, Acórdão nº 125.487, Relatora: Desa. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, julgado em 09/10/2013-10-09, publicado em 17/10/2013).

Presente esta moldura fática, a norma municipal impugnada acarreta restrição desarrazoada e desproporcional a mobilidade do Chefe do Poder Executivo (Prefeito) representando violação do princípio da simetria consequentemente inconstitucionalidade material.

ANTE O EXPOSTO, em juízo de mérito, julgo procedente o pedido, no sentido declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade material do inciso X, do art. 26 da Lei Orgânica Município de Magalhães Barata consoante a jurisprudência deste Plenário.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/03/2023